Tribunal: TJSP
Processo: 1500283-49.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Apreensão de 10 porções de maconha, com peso de 14,20 gramas, além de R$ 194,00. Finda a instrução processual, satisfatória a demonstração da traficância. Réu avistado por policiais militares no momento em que entregava algo a transeunte, ensejando a abordagem, dada a típica atitude de mercancia. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Apreensão de 10 porções de maconha, com peso de 14,20 gramas, além de R$ 194,00. Finda a instrução processual, satisfatória a demonstração da traficância. Réu avistado por policiais militares no momento em que entregava algo a transeunte, ensejando a abordagem, dada a típica atitude de mercancia. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Circunstâncias do flagrante, porções individualizadas de maconha para pronta entrega aos consumidores e quantia não justificada de dinheiro que corroboram a versão acusatória. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Ausência de provas de que integrava organização criminosa ou se dedicava ao tráfico. Regime aberto e substituição da sanção corporal mantidos. Negado provimento aos apelos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500283-49.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado
ROBSON APARECIDO DE LIMA FRANCISCO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos apelos, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-49.2019.8.26.0594 -Voto no
2
Apelação no 1500283-49.2019.8.26.0594
Comarca: Bauru
Apelantes/Apelados: Robson Aparecido de Lima Francisco e
Ministério Público
Advogado: João Batista de Souza
VOTO No. 23.018
Tráfico de entorpecentes. Apreensão de 10 porções de
maconha, com peso de 14,20 gramas, além de R$ 194,00.
Finda a instrução processual, satisfatória a demonstração da
traficância. Réu avistado por policiais militares no momento
em que entregava algo a transeunte, ensejando a abordagem,
dada a típica atitude de mercancia. Depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos agentes de segurança pública.
Circunstâncias do flagrante, porções individualizadas de
maconha para pronta entrega aos consumidores e quantia não
justificada de dinheiro que corroboram a versão acusatória.
Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Réu primário e
possuidor de bons antecedentes. Ausência de provas de que
integrava organização criminosa ou se dedicava ao tráfico.
Regime aberto e substituição da sanção corporal mantidos.
Negado provimento aos apelos.
O MM. Juiz a quo, Dr. Fábio Correia Bonini,
da 4a Vara Criminal da Comarca de Bauru, em sentença datada de
31/10/2019 (fl. 205), julgou procedente a ação penal para condenar
Robson Aparecido de Lima Francisco como incurso no artigo 33,
caput e § 4o, da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano e 8 meses de
reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-49.2019.8.26.0594 -Voto no
3
prestação pecuniária, fixada em 3 salários mínimos.
Insurge-se o órgão acusatório em face do
decisum, requerendo a não incidência do tráfico privilegiado, tendo
em vista a dedicação do réu à atividade criminosa, ou, caso
mantido, aplicado no grau mínimo de redução, bem como
determinado o regime inicial fechado e excluída a substituição da
sanção corporal.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação, arguindo, em suas razões, a desclassificação da conduta
para o tipo penal constante do artigo 28, da Lei de Drogas.
Contrarrazoados
os
recursos,
a
Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
improvimento à apelação defensiva, provendo-se o recurso
ministerial.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 08 de março de 2019, às 00h00, na Rua Seijo
Ishikawa, no 800, Jardim Ouro Verde, cidade e Comarca de
Bauru/SP, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 10 porções de
maconha, com peso de 14,20 gramas.
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares realizavam patrulhamento por local
conhecido como ponto de tráfico de drogas, momento em que
avistaram dois indivíduos, sendo um deles o acusado, os quais, ao
notarem a presença da guarnição, disfarçaram, tendo o sujeito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-49.2019.8.26.0594 -Voto no
4
identificado corrido para o interior de uma viela e o réu caminhado
normalmente, mas acabou sendo abordado.
Em revista pessoal, foram encontradas, no
bolso da vestimenta do denunciado, 10 porções de maconha,
pesando 14,20 gramas e a quantia de R$ 194,00, em notas
diversas.
Ao ser indagado, o denunciado afirmou
informalmente aos policiais que a droga apreendida seria destinada
a consumo pessoal e o valor localizado em seu poder havia sido
ofertado por sua genitora.
Como o acusado não portava documento
pessoal e os dados pessoais estavam inconclusos, os agentes de
segurança pública se deslocaram até a residência dele para ter
acesso a um documento de identidade, oportunidade em que, ao
questionarem a genitora do denunciado, ela negou ter-lhe dado a
quantia em dinheiro apreendida, desmantelando, pois, a versão por
ele apresentada.
O policial militar Alexandre Aparecido Vieira,
inquirido em sede judicial, relatou estar em patrulhamento rotineiro,
quando se deparou com o réu mantendo contato com outro
indivíduo para quem entregou algo. Ao avistar a viatura policial, a
pessoa a quem o réu havia feito a entrega saiu correndo em
determinada direção, enquanto o acusado, disfarçando, começou a
caminhar na direção oposta, sendo, então, abordado. Em seu
poder, foram localizadas 10 porções de maconha, que estavam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-49.2019.8.26.0594 -Voto no
5
seu bolso, além da quantia de R$ 194,00, em dinheiro, composta
por cédulas de valores diversos. Interpelado, o réu disse que a
droga se destinava ao seu próprio consumo e o dinheiro havia sido
ofertado pela sua genitora. O depoente se dirigiu à residência do
réu e, após conversa com a genitora, ela negou ter dado dinheiro
ao filho, declarando, inclusive, mal ter condição financeira para
aquisição de alimento.
No mesmo sentido, as declarações do
policial militar Joel Ramalho Barbosa.
Devidamente intimado, o réu deixou de
comparecer à audiência.
A
materialidade
está
devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de
ocorrência, auto de exibição e apreensão dos entorpecentes, auto
de constatação preliminar da droga e laudo químico toxicológico.
A autoria, outrossim, restou sobejamente
delineada pelas declarações, firmes e coerentes, prestadas pelos
policiais militares em ambas as fases da persecução penal, no
sentido de terem presenciado o momento em que o réu entregou
algo a um indivíduo não identificado, sendo abordado em razão da
típica atitude de mercancia, a qual se confirmou pela quantidade de
porções individualizadas de maconha em sua posse, para pronta
entrega aos consumidores, e a quantia não justificada em dinheiro.
Ao revés, como o réu estava desprovido de
qualquer documento pessoal, foi conduzido à sua residência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-49.2019.8.26.0594 -Voto no
6
oportunidade em que a própria genitora desmentiu aos policiais
militares a versão ofertada pelo acusado de que o dinheiro teria
sido emprestado pela mãe.
Desse cenário probatório, se extrai a certeza
quanto à comprovação do tráfico ilícito de entorpecentes, não
sendo hipótese de absolvição ou desclassificação.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59,
do Código Penal, as penas-base foram determinadas nos mínimos
legais, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes e
atenuantes.
Além de comprovada a primariedade e os
bons antecedentes do acusado, inexistem nos autos elementos a
evidenciar dedicação à atividade criminosa, tampouco integração à
organização criminosa, tendo sido imperioso o reconhecimento do
redutor pela r. sentença.
In casu, considerando a quantidade de
droga apreendida, a causa de diminuição foi corretamente aplicada
à fração máxima de dois terços, tornando as reprimendas
definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
Malgrado o recurso interposto pelo órgão
acusatório, tendo em vista a quantidade de droga e as condições
pessoais favoráveis do réu, irretocável a incidência da benesse em
sua maior extensão, a determinação de regime inicial aberto e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-49.2019.8.26.0594 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos apelos, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator